Tribunal: TJDFT
Processo: 0712665-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712665-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR MANDU DA SILVA AGRAVADO: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Valdir Mandu da Silva pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília, que determinou a remessa dos autos ao NULEJ, para designação de data para a realização de hasta pública, observado o leiloeiro indicado pelo exequente. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que recai sobre o imóvel constrito a impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, uma vez que serve para moradia permanente da entidade familiar. Discorre sobre a Lei no 8.009/90 e sobre a ordem de preferência para a realização da penhora. Afirma que o prosseguimento da hasta implicará na realização de medidas que tornarão definitiva a expropriação do único imóvel de família pertencente ao Executado, no qual reside com sua família. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Este Relator por meio do despacho de ID no 57512087, facultou ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, ocasião que se quedou inerte. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Eis os termos da decisão recorrida, in verbis: Remetam-se os autos ao NULEJ, para designação de data para a realização de hasta pública, observado o leiloeiro indicado pelo exequente. Elabore a Secretaria certidão nos termos do art. 2o, VIII, da Instrução no 02, de 24 de junho de 2015, da Corregedoria desta Corte. O(s) bem(ns) a ser(em) alienado(s) deverá(ão) atingir no mínimo o valor da avaliação, em 1a hasta, e 60% deste valor, em 2a hasta, devendo o pagamento ser realizado à vista. Após o retorno dos autos, expeçam-se os editais respectivos, nos termos do artigo 887, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes acerca das datas designadas para o ato. Conste do edital que eventuais despesas incidentes sobre o imóvel, a título de impostos e taxas de transferência, serão de responsabilidade do arrematante. Veja-se, ainda, a decisão de ID no 169230352, dos autos de origem, que é objeto do AGI no 0738257-81.2023.8.07.0000, in verbis: Não há óbice à penhora do bem. A questão já foi arguida e decidida por sentença, transitada em julgado, no processo n. 0730804-37.2020.8.07.0001, em que reconhecida a validade da penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Além disso, foram reconhecidos, no agravo de instrumento de ID 107538860 dos presentes autos, os efeitos da coisa julgada sobre a questão. Com relação à avaliação do bem, verifico que os executados foram pessoalmente intimados e não se manifestaram, enquanto a exequente manifestou sua concordância. Considerando o detalhamento dos parâmetros utilizados pelo oficial de justiça para fixar o valor indicado e a ausência de qualquer discordância quanto à avaliação realizada, homologo o laudo de avaliação de ID 150521687. Conforme requerido pelo exequente, expeça-se ofício ao Cartório do 6o Ofício do Registro de Imóveis determinando a baixa da penhora registrada no R-4/31.210 (penhora dos direitos fiduciantes) e o registro da penhora deferida pela decisão de ID 147424909 e termo de ID 147817447 (penhora do imóvel). Após, aguarde-se, por trinta dias, a comprovação, pelo exequente, do registro da penhora na matrícula do imóvel. Veja-se, ainda, a ementa do agravo de instrumento que foi mencionado na decisão acima, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. 1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de bem imóvel residencial pertencente ao acervo patrimonial das pessoas que figuram na posição de fiadores em contrato de locação comercial. 2. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3. Ressalte-se que a utilidade se revela com a possibilidade do recurso propiciar algum proveito para os recorrentes. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 4. A questão suscitada pelos recorrentes já foi previamente decidida no curso da ação conexa (Id. 91421624, processo no 0730804-37.2020.8.07.0001) ao processo de origem (no 0005547-66.2011.8.07.0001), tendo sido atingida pelos efeitos da imutabilidade da coisa julgada. 5. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso não superou a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame do mérito. 6. Agravo de instrumento não conhecido” (Acórdão 1374543, 07001639820218079000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Destacou-se). Como se vê, o agravante pretende a suspensão da hasta, por meio de recurso em que pretende a apreciação de questão que há muito já se encontra preclusa. Embora se trate de matéria de ordem pública, tendo em vista que a questão de impenhorabilidade do bem já foi alçada por este egrégio Tribunal de Justiça, não é possível a sua apreciação no presente momento, em razão da preclusão para esta instância recursal. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO CONFIGURADA. 1. Não cabe a rediscussão da possibilidade de penhora de bem de família do fiador executado quando a matéria já foi decidida anteriormente e acobertada pela preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido" (Acórdão 1662963, 07323766020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO. DECISÃO PRECLUSA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE AO FIADOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o artigo 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. Reconhecida a natureza de bem de família e, por conseguinte, a impenhorabilidade do imóvel pertencente ao fiador, sem insurgência oportuna da parte credora contra a decisão, não pode o pedido de constrição ser renovado, pois se operou a preclusão. 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.” (Acórdão 1772368, 07286807920238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FIANÇA VÁLIDA. ACORDO ANTERIOR ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIA. QUESTÃO PRECLUSA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA AINDA NÃO ANALISADA. 1. Tratando-se de questão já alcançada pela preclusão (CPC/15 507 e 508), o argumento relativo a acordo formalizado entre locatária e locadores em processo diverso não afeta a validade da fiança prestada. 2. O STF, no julgamento de recurso afetado ao rito da repercussão geral (Tema 1.127), fixou a seguinte tese: "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial". 3.Negou-se provimento ao apelo principal e ao apelo adesivo” (Acórdão 1413896, 07308043720208070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DÍVIDA OBJETO DE EXECUÇÃO ADQUIRIDA PARA COMPRA DO IMÓVEL. BEM OFERECIDO EM HIPOTECA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ART. 3o, INCISO II E V, DA LEI N.o 8.009/90. 1. Tratando-se de matéria de ordem pública, a discussão em torno da natureza de bem de família do imóvel objeto de penhora nos autos de origem não se preclusa para este egrégio Tribunal de Justiça, se a questão ainda não foi debatida em segunda instância, ainda que já tenha sido analisada por decisão pretérita do juízo a quo, que não foi, à época, desafiada por recurso. 2. Nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei n.o 8.009/90, a impenhorabilidade do bem imóvel de família não se opõe à execução instaurada pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à sua aquisição. Além disso, tal impenhorabilidade não pode ser invocada se o imóvel foi oferecido à parte em garantia hipotecária e também não se opõe ao titular da garantia da hipoteca, consoante o disposto no inciso V do art. 3o da lei referida. 3. Agravo de instrumento não provido” (Acórdão 1388204, 07039411320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, importa ressaltar que a proteção legal conferida ao bem de família pela Lei no 8.009/1990, ao instituir a sua impenhorabilidade, objetiva a proteção da própria família ou da entidade familiar, de modo a tutelar o direito constitucional fundamental da moradia e assegurar um mínimo para uma vida com dignidade dos seus componentes. Entretanto, tal proteção é excepcionada no caso de obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação (art. 3o, inciso VII, da citada lei), que é justamente a hipótese dos autos. Por oportuno, lembre-se que a constitucionalidade de tal norma foi reconhecida pelo excelso STF, prevalecendo a tese de que “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000”. Confira-se: “CONSTITUCIONALIDADE DA PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 612360 RG, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-164 DIVULG 02-09-2010 PUBLIC 03-09-2010 EMENT VOL-02413-05 PP-00981 LEXSTF v. 32, n. 381, 2010, p. 294-300) “ Assim, há que se proclamar que o tema trazido para debate se encontra sepultado pela preclusão, não podendo ser reapreciado no presente recurso. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator